Tribunal: STF
Processo: RE 1392077
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Compañia Panameña de Aviación S.A. (COPA AIRLINES) interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação indenizatória de danos morais. Transporte aéreo internacional. Atraso no primeiro voo da conexão com perda do segundo e chegada ao destino final com 24 horas de atraso. Decisão de extinção. 



    Inicial e documentos suficientes para comprovação da contratação do patrono. Descabimento de extinção. Aplicação do art. 1013, parágrafo 3º do CPC. 



    Compra do voo de conexão desobedecendo as recomendações de tempo mínimo de apresentação para check-in. Culpa concorrente. Realocação em voo 24h posterior. Culpa, existência de nexo causal e obrigação da ré em indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Indenização moral arbitrada em R$ 3.500,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório pelo abalo sofrido e inibitório da má prestação de serviços, diante do contexto do caso frente à culpa concorrente e oferta de acomodação. Descabimento de majoração. 



    Recurso parcialmente provido.”



    Sustenta a recorrente, em síntese, que “o v. Acórdão recorrido contrariou, além do disposto no artigo 178 da Constituição Federal, também o entendimento vinculante exposto na Tese 210 de Repercussão Geral, conferindo prevalência à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em face do disposto na Convenção de Montreal em caso de transporte aéreo internacional de passageiros em que se busque a compensação financeira por supostos danos morais, tal como no caso dos autos”. 



    Decido.



    Não procede a irresignação, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:



     “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



     Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança o valor da reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Sobre o tema, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão do RE nº 636.331/RJ, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. 



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Consolidando essa orientação, em recente julgamento, o Plenário do STF, no julgamento da Rcl n° 42.371/PR, por maioria, fixou o entendimento de que o Tema n° 210 da repercussão geral tem sua abrangência restrita aos casos de danos materiais, não se aplicando aos casos de danos morais. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE ÁEREO DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 210. APLICAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 



    1. Revela-se desarmônica com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, a decisão reclamada que, sem observar o distinguishing entre o caso dos autos e o paradigma invocado, aplica o Tema 210 da sistemática da repercussão geral não observando que sua abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento a fim de julgar procedente o pedido da Reclamação” (Rcl n° 42.371/PR-AgR, Plenário, redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/4/22).



    O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da de que a tese fixada no Tema 210 da repercussão geral não se aplica aos casos de indenização por danos morais, incidindo somente aos casos de danos patrimoniais. Tratando especificamente do tema em questão, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.332.295/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 8/2/2022) 



    Destaco, por fim, recente julgado da Primeira Turma desta Corte, decidido por unanimidade, em caso análogo aos dos autos: RE nº 1.357.115/SP-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, julgado na sessão virtual de 19 a 26/8/22.



    Nesse mesmo sentido vão as seguintes decisões monocráticas: RE n° 1.386.633/SP, Rel. Ministro André Mendonça, DJe de 5/7/22; e RE n° 1.390.992/SP, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente